Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701433-53.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDA: AMAV'S TURISMO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTAS NÃO APRESENTADAS PELO RÉU. ART. 550, §5o, DO CPC. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406, CC. ART. 161, §1o, CTN. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença 2. O art. 550, §5o, do CPC, impede o réu que não apresentou as contas no prazo legal de impugnar aquelas apresentas pelo autor. 3. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância. 4. A taxa vigente para o cálculo dos juros moratórios mencionados no art. 406 do Código Civil é de 1% ao mês, sem prejuízo da incidência da correção monetária, de acordo com os índices oficiais, e conforme disposto no art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional. 5. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando que, quando não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, os juros de mora devem ser fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional que, no caso, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com a tese firmada no Tema 176 dos recursos repetitivos do STJ (Recursos Especiais 1.112.743/BA, 1.111.117/BA, 1.111.118/BA, 1.111.119/BA e 1.112.746/DF). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025